Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-40.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REPRESENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE. ESPERADA PARA O TIPO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Promove a vítima a devida representação do acusado ao comparecer à Delegacia para noticiar os fatos e requerer medidas protetivas, além de indicar expressamente, em Formulário próprio, seu intuito de ver o réu investigado criminalmente. A perseguição reiterada da vítima no crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal, não constitui, por si só, fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que se trata de elementar do tipo penal, de forma que a conduta foi valorada em abstrato pelo legislador. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.